Tribunal: TJPA
Processo: 0861907-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861907-48.2020.8.14.0301

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ARIANA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0861907-48.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

ADVOGADO: FABIO RIVELLI OAB/PA 21.074-A

EMBARGADA: ARIANA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO OAB/PA nº 25.732

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO À NÃO APLICAÇÃO À RELAÇÃO JURÍDICA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE PARA O SUPRIMENTO DA OMISSÃO, SEM REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, apenas para suprir omissão, sem reforma da decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
oposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
., inconformada com o acórdão de minha relatoria julgado pela 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Em suas razões recursais (ID. 10603245), o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos, a seguir transcritos: 1) Quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica; 2) Em relação a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos danos morais; quanto à violação do artigo 262 do CBA, o qual limita em OTN a indenização por danos materiais.

Requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas no julgado, imprimindo-se efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 10821467), destacando, a inexistência de omissões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente (artigo 1.023 do CPC), pelo que conheço os embargos de declaração opostos e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Com relação à omissão referente à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, apesar de não ser a lei aeronáutica citada expressamente na decisão embargada, tal questão foi devidamente elucidada no acórdão embargado, posto que firmei entendimento pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

Mas ainda assim, passo a analisar mais minudentemente a questão para dizer que a relação entre a recorrente e a recorrida é regulada pelo Código do Consumidor, que define o contrato de consumo segundo a qualidade das pessoas que participam da relação contratual, o fornecedor e o consumidor, e determina dois critérios ao explicar o conceito de consumidor, o econômico e por equiparação.

Dito de outro modo, o contrato será de consumo se dele participarem um fornecedor e um consumidor, ou seja, uma pessoa, física ou jurídica, ou mesmo ente despersonalizado que habitualmente forneça produtos ou preste serviços e outra que os adquira como destinatário final ou, se não nessa qualidade, ao menos se sujeite a uma atividade definida como de consumo (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

No transporte aéreo de pessoas e seus pertences estão presentes esses elementos: a companhia aérea, que presta serviços de transporte habitualmente (fornecedor), e as pessoas que utilizam esses serviços para uso próprio (consumidor autêntico).

Portanto, ao caso incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor ao invés do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois bem como em qualquer relação de consumo, a fornecedora responde objetivamente (art. 14, CDC), independentemente de culpa dos seus prepostos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CANCELAMENTO DE VOO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 418875 RJ 2013/0358476-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2016).

De outra forma inexiste omissão referente a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos danos morais, posto que, tal matéria foi devidamente analisada em ID. 10471127 - Pág. 5/6 do acórdão embargado.

Portanto, evidente que a Turma analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazidos aos autos, sopesando os argumentos das partes, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento.

No tocante ao pedido de terem os embargos acolhidos para fins de prequestionamento, vejo que não assiste razão ao embargante, pois conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração,
acolhendo-os em parte,
apenas para suprir a omissão supra, contudo, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão embargada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/01/2023